Tribunal: TJPA
Processo: 0811334-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811334-06.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: LAURISMAR BRANDAO PANTOJA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0811334-06.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

Advogado do(a) APELANTE: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS - MA4915-A

APELADO: LAURISMAR BRANDAO PANTOJA JUNIOR

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS DESISTÊNCIA TÁCITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Laurismar Brandão Pantoja Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido formulado pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia – FAMAZ, em ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual referente ao curso de Bacharelado em Direito no 1º semestre de 2015. A autora pleiteava o pagamento de R$ 6.499,70, correspondentes a cinco mensalidades não pagas. O réu sustentou prescrição, bem como desistência tácita do curso, razão pela qual não seria exigível a contraprestação por serviço não utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a desistência tácita do curso superior descaracteriza a obrigação de pagamento das mensalidades vincendas; estabelecer se a simples disponibilização do serviço educacional, sem efetivo proveito pelo aluno, justifica a cobrança das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre instituição de ensino e aluno configura relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à vedação de práticas abusivas e ao princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de resilição tácita do contrato de prestação de serviços educacionais, independentemente de formalização, diante de evidências como abandono das aulas, ausência prolongada e inadimplemento reiterado.

A cobrança de mensalidades por período posterior à desistência tácita configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que inexiste prestação efetiva de serviço.

A mera disponibilização do serviço educacional, desacompanhada de frequência ou participação do aluno, não se equipara à efetiva prestação contratual, não sendo suficiente para justificar a cobrança integral das mensalidades.

No caso concreto, restou demonstrado que a aluna deixou de frequentar as aulas logo após o início do semestre, tendo sido reprovada por faltas, o que confirma o abandono do curso e a interrupção da relação jurídica material, tornando indevida a cobrança das parcelas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desistência tácita do curso superior, evidenciada pelo abandono das aulas e ausência de pagamento, caracteriza a resilição contratual e impede a cobrança de mensalidades subsequentes.

A mera disponibilização do serviço educacional não supre a ausência de efetiva prestação, sendo abusiva a cobrança sem fruição dos serviços.

A cobrança de mensalidades sem a correspondente prestação de serviço configura enriquecimento sem causa da instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, IV, e 39, V; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AC 20160110289617, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 4ª Turma Cível, j. 21.09.2016, DJE 06.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

LAURISMAR BRANDÃO PANTOJA JÚNIOR,

nos autos da
Ação de Cobrança
movida por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – FAMAZ,

em desfavor do recorrente, diante de seu inconformismo com a sentença de ID 11253886, prolatada pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido autoral.

Em sua exordial
(ID 11253813),

alega a autora que o réu celebrou com a instituição contrato de prestação de serviços educacionais para o Curso de Bacharelado em Direito, no 1º semestre do ano de 2015. Afirma que, em razão da inadimplência da aluna, foram emitidos boletos referentes a cinco parcelas do semestre letivo, que não foram adimplidas, totalizando o valor de R$ 6.499,70 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Sustenta que prestou regularmente os serviços educacionais contratados, estando demonstrada a relação jurídica por meio do contrato particular de prestação de serviços educacionais e do extrato financeiro acostados aos autos. Alega ainda que tentou resolver a pendência de forma extrajudicial, sem sucesso, sendo necessária a propositura da demanda para obter o recebimento dos valores inadimplidos. Dessa forma, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 6.499,70.

Em contestação (ID 11253879), o réu defendeu a prescrição da cobrança e a desistência tácita do curso, considerando que não mais frequentou a faculdade em razão de dificuldades financeiras. Dessa forma, aduz que é indevida a cobrança pelo período que não cursou, requerendo, assim, a improcedência do pedido e a declaração de inexistência do débito referente aos meses de março a junho de 2015.

O juízo de piso proferiu sentença (ID 11253886) julgando procedente o pedido da autora para reconhecer como devida a cobrança das mensalidades de março a junho de 2015.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação no ID 11253889, no qual alega, em apertada síntese, que não há de se falar em mensalidades devidas, uma vez que o serviço não foi prestado em razão da ruptura tácita do contrato.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para se julgar totalmente improcedente os pedidos da parte autora, bem como que seja declarada a inexistência do débito referente aos meses de março a junho de 2015.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 11253890, na qual rechaça os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar se correta a sentença de piso que condenou o apelante a pagar as mensalidades de março a junho de 2015.

A relação existente entre prestadora de serviços educacionais e seus alunos é consumerista, nos exatos termos dos artigos 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença apelada assevera que, apesar de haver desistido do curso, a obrigação permanece, sendo totalmente possível se exigir contraprestação por serviço não prestado, pois ainda que alegue que não utilizou os serviços da instituição de ensino, esta os deixou à disposição do requerido, que não compareceu à Instituição para formalizar o trancamento ou o seu desejo de não mais continuar com o contrato.

Entretanto, o entendimento acima descrito destoa do preconizado pela jurisprudência de regência, bem como pela lógica do sistema consumerista. Explica-se.

Inicialmente, somente é dado ao fornecedor receber por serviços efetivamente prestados, sob pena de ocorrer inequívoco enriquecimento sem causa por parte da instituição de ensino.

Ora, é inconteste o fato de que a filha do recorrente se tratava de aluna desistente, tanto que parou de frequentar as aulas logo após o primeiro mês de aulas do semestre.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que a estudante deixou de frequentar as aulas durante o semestre, acumulando faltas suficientes para a reprovação em todas as disciplinas. Tal circunstância, associada à interrupção dos pagamentos a partir da segunda parcela, revela comportamento típico de desistência tácita/abandono do curso. Os próprios documentos trazidos pela autora/apelada confirmam que a estudante não compareceu às aulas após o primeiro mês de aulas (janeiro/2015), constando, inclusive, no boletim, que a aluna foi reprovada por falta (ID 11253814, pg. 2).

Outrossim, no que tange à tese de que o serviço foi posto à disposição do aluno, é impositivo concluir que a mera disponibilização do curso ao consumidor não configura a efetiva prestação do serviço pela instituição de ensino.

Neste sentido, o serviço de ensino disponibilizado ou potencial não se confunde com serviço prestado, de modo que a cobrança se afigura abusiva, sobretudo por inserir o consumidor em situação de expropriação patrimonial indevida.

Em contratos de trato sucessivo, a obrigação de pagar as parcelas subsequentes pressupõe a continuidade da contraprestação, isto é, a manutenção da oferta do serviço. Se o aluno, por fato a ele imputável, deixa de frequentar, é possível a cobrança proporcional ao período em que o serviço esteve efetivamente à sua disposição, mas não é razoável exigir o pagamento de mensalidades após cessada, na prática, a relação educacional, sob pena de transformar o contrato em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, a autora não demonstra que, após o abandono do curso, tenha havido efetivo aproveitamento pedagógico, orientação acadêmica ou qualquer outra forma de prestação de serviço concreto à discente. A cobrança ora promovida limita-se à repetição mecânica das parcelas contratuais, sem individualizar que serviços foram colocados à disposição da aluna no período posterior ao evidente afastamento das atividades, o que se extrai do boletim acostado.

Diversos tribunais pátrios têm tutelado situações similares e, ao julgar o feito, acabam por decidir que a desistência tácita impede a cobrança das mensalidades vindouras.

Vejamos o seguinte julgado acerca do tema:

CONSUMIDOR. EMBARGOS Á EXECUÇÂO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA TÁCITA DO CURSO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. PAGAMENTO MENSALIDADES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. MULTA DEVIDA. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Ausente a previsão no contrato de prestação de serviços educacionais sobre o procedimento de resilição do pacto, não há em que se falar em imposição de requerimento formal para sua caracterização.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUALMENTE PREVISTAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, APÓS A DESISTÊNCIA TÁCITA DO CURSO POR ABANDONO.

3. Estando o feito devidamente instruído e pronto para julgamento, uma vez constatada a omissão no exame de um dos pedidos, deve-se julgar o mérito, em conformidade com o artigo 1.013, § 3º, III do CPC/15.

4. É lícita a exigência da multa contratual, quando rescinde o contrato unilateralmente, sem culpa da instituição de ensino, desde que não haja abusividade na cláusula penal incidente na avença e, no caso, não vislumbro a abusividade do percentual de 20% sobre as parcelas vincendas.

5. Não há em que se falar em condenação por litigância de má-fé se não verificado abuso passível de justificar a aplicação dessa sanção.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada. (TJDF, 4a Turma Cível, Relator: Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, AC 20160110289617 DF 0007861-09.2016.8.07.0001, Julgamento: 21.09.2016, Publicação: DJE 06.10.2016, Pág: 230/245)

Desta forma, entendo ser abusivo, como penalidade para desistência tácita do curso, o pagamento de todas as mensalidades do contrato, uma vez que tal penalidade rescisória implicaria em enriquecimento ilícito da instituição de ensino, haja vista que não houve a prestação do serviço que a justificasse, além de se revelar manifestamente excessiva, porque coloca a parte ré, enquanto consumidor hipossuficiente, em uma situação de desvantagem exagerada em relação à empresa autora.

Assim, ocorrido a desistência tácita do curso, não há que se falar em pagamento das parcelas de semestre não cursado, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedente a ação de cobrança interposta pela apelada, reconhecendo a ocorrência de desistência tácita do curso superior e a consequente impossibilidade de cobrança das mensalidades remanescentes, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos da fundamentação.

Em razão da improcedência do pedido, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025